Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008145-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), GIANCARLO UBIALLI - CPF: 000.611.341-98 (AGRAVANTE), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON LUIZ UBIALLI - CPF: 104.570.899-20 (AGRAVADO), CARLA PATRICIA SILVA (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA SILVA - CPF: 024.669.471-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE CREDOR COMO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que destituiu o único herdeiro do cargo de inventariante e nomeou credora como inventariante nos autos de inventário judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a nomeação de credora do espólio como inventariante, em substituição ao herdeiro legítimo, único interessado no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de terceiro como inventariante só é admitida na ausência de herdeiros ou quando justificada sua inaptidão, nos termos do art. 617 do CPC.

4. A nomeação de credor como inventariante configura conflito de interesses, por comprometer a imparcialidade exigida para o exercício do encargo.

5. A própria credora nomeada recusou o encargo, declarando desconhecer os bens e herdeiros

.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O herdeiro, enquanto legítimo interessado, tem prioridade na nomeação como inventariante, salvo demonstração de inaptidão.

2. A nomeação de credor do espólio como inventariante é incompatível com o dever de imparcialidade exigido para o exercício do cargo, por configurar conflito de interesses.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 616, VI, e 617, I e VIII.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Giancarlo Ubialli
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de inventário judicial nº 0028947-41.2012.8.11.0041, que nomeou terceira interessada credora como inventariante.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de ação de inventário judicial de Wilson Luiz Ubialli, no qual figura como único herdeiro o ora agravante, sendo certo que o referido espólio possui bens dividas e processos judiciais a serem resolvidos antes de sua conclusão.”

Argumenta que a decisão agravada removeu o agravante do cargo de inventariante e nomeou terceira interessada credora como inventariante dos autos.

Menciona que a decisão deve ser reformada, uma vez que “a impossibilidade de nomeação de um credor como inventariante baseia-se no conflito de interesse e na necessidade de imparcialidade no processo de inventário, além do dever fiduciário de agir com zelo e honestidade na administração do espólio, o que poderia ser comprometido caso o credor fosse designado para o cargo, razão pela qual requer a reconsideração da decisão proferida.”

Ao final requer a reforma da decisão para manter o agravante no cargo de inventariante.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

É cediço que o credor pode requerer o inventário (art. 616, VI, CPC).

Todavia, nos termos do art. 617, VIII do CPC terceira pessoa somente será nomeada como inventariante, quando não houver inventariante judicial.

E, no caso concreto, não se verifica na decisão agravada análise quanto a existência de inventariante judicial.

Ademais, a parte agravada é credora do inventário, fato que, a meu sentir, provoca conflito de interesses que impedem de assumir o encargo de inventariante.

Como senão bastasse, a própria agravada se manifestou nos autos informando que não possui interesse em ser inventariante.

“[...] Exa. Diante da r. intimação vimos requerer a
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO id. 175371521
pelos motivos expostos na petição anterior id. 171564190 – pois
a Sra Carla não possui interesse em ser inventariante
, desconhece todos os bens, deixados, e ou familiares, nem contato. [...]” (Id. 178893607, destaquei)

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para manter o recorrente como inventariante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025